Tribunal: STF
Processo: Rcl 1996
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-14
Data de publicação: 2002-11-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TUTELA ANTECIPADA: SERVIDOR PÚBLICO:
VANTAGEM PECUNIÁRIA. Lei 9.494/97, art. 1º. Lei 4.348/64, art. 5º,
parágrafo único, art. 7º. Lei 5.021/66, art. 1º, § 4º; Lei 8.437/92,
 artigos 1º e 3º.
I. - Tutela antecipada para o fim de serem pagos,
sob color de indenização, vencimentos e vantagens pecuniárias a
servidores públicos, sem observância de precatório: violação ao
disposto na Lei 4.348/64, art. 5º, parágrafo único, art. 7º; Lei
5.021/66, art. 1º, § 4º; Lei 8.437/92, arts. 1º e 3º, aplicáveis ex
vi do disposto no art. 1º da Lei 9.494/97, que o Supremo Tribunal
Federal entendeu constitucional: ADC 4-MC/DF, RTJ 169/383.
II. - Agravo não provido.